Tribunal: STF
Processo: AI 633216
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL
   MILITAR. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. PROCESSO
   ADMINISTRATIVO N. E - 12790/94. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVA (SÚMULA
   279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.